Tribunal: TJDFT
Processo: 0737508-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal.
2. O embargante sustenta que o acórdão padece de erro material vez que fixou a verba de sucumbência, a ser suportada pelo Recorrente vencido, sobre o valor da condenação. No entanto, inexiste condenação em obrigação de pagar.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, de fato, o julgado padece de erro material. O acórdão conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, mantendo, na íntegra, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial. E, ao final, condenou o Recorrente vencido ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação. Entretanto, a se considerar que o ente federado restou condenado a promover o cancelamento de ato administrativo e a se abster de conceder férias à autora no curso de licença médica, o valor atribuído à causa deve ser o parâmetro adotado para a quantificação da verba honorária de sucumbência, no percentual de 10%, conforme definido no acórdão.
6. Em face do erro material, o acórdão embargado deve ser corrigido a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o valor da causa.
7. Embargos de declaração acolhidos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95